Tribunal: TJSP
Processo: 2013917-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Questões relacionadas ao mérito não tem cabimento em sede de habeas corpus. Prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais, o que não afronta o princípio da presunção de inocência. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar se presentes outros requisitos. Gravidade em concreto da

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Questões relacionadas ao mérito não tem cabimento em sede de habeas corpus. Prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais, o que não afronta o princípio da presunção de inocência. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar se presentes outros requisitos. Gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, de modo que medidas cautelares alternativas não se mostram proporcionais e adequadas. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.